Tribunal: TJMT
Processo: 0010862-17.2014.8.11.0015
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010862-17.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[EUSILENE SOARES SOUZA - CPF: 939.923.781-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO DO REQUERIDO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA COMPROVADA POR ACESSO AO PROCESSO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PREVALÊNCIA DA FINALIDADE DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a arguição de nulidade da intimação para pagamento voluntário e extinguiu o processo pela satisfação da obrigação, após a efetivação de penhora de ativos financeiros do executado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ciência inequívoca da decisão judicial, comprovada pelo acesso de um dos advogados constituídos ao processo eletrônico, tem o condão de sanar o vício formal da intimação publicada em nome de patrono diverso daquele expressamente indicado pela parte, afastando a alegação de nulidade dos atos executórios subsequentes.

III. Razões de decidir
3. O sistema de nulidades processuais rege-se pelo princípio da instrumentalidade das formas e da ausência de prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
), de modo que a invalidação de um ato processual pressupõe a demonstração de dano efetivo à defesa da parte. 4. A consulta ao inteiro teor do processo eletrônico por advogado regularmente constituído configura ciência inequívoca do ato judicial, equiparando-se à intimação pessoal e suprindo eventuais defeitos na publicação via órgão oficial, conforme a inteligência da legislação de regência. 5. A arguição tardia da nulidade, somente após a constrição de bens, configura comportamento processual que atenta contra a boa-fé e a lealdade, caracterizando a prática da "nulidade de algibeira", repudiada pela jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Apelação Cível desprovido.
Tese de julgamento:

"[1. A comprovação da ciência inequívoca de um ato processual, por meio do acesso de advogado constituído ao sistema de processo eletrônico, prevalece sobre o vício formal da intimação publicada em nome de patrono diverso do requerido, porquanto atingida a finalidade do ato e ausente o prejuízo à defesa. 2. A arguição de nulidade processual deve ser imediata, sob pena de preclusão e de caracterização de comportamento contrário à boa-fé objetiva."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5o, 272, §§ 5o e 6o; Lei n. 11.419/2006, art. 5o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT - 1027296-94.2023.8.11.0000; TJMT - 1019566-66.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO PAN S.A.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da fase de Cumprimento de Sentença movida por
EUSILENE SOARES SOUZA
, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado e, ato contínuo,
JULGOU EXTINTO
o processo pelo cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC
, com custas pela executa.

A fase executiva foi deflagrada pela Apelada (ID
335776433
) para recebimento da quantia de R$ 20.401,77 (vinte mil, quatrocentos e um reais e setenta e sete centavos), oriunda de condenação transitada em julgado (ID
117207989
) por manutenção indevida de protesto.

O Juízo
a quo
determinou a intimação do Executado para pagamento voluntário (ID
335776437
). Diante da inércia certificada nos autos (ID
335776439
), a Exequente requereu a penhora de ativos financeiros, com a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, atualizando o débito para R$ 23.270,16 (ID
335776441
).

Deferida e efetivada a penhora via SISBAJUD (
IDs

335776443
e
335776446
), o Banco Apelante apresentou impugnação (ID
335776448
), a
duz
indo, em suma, a nulidade absoluta de todos os atos da fase executiva
, bem como,
que
intimação para pagamento voluntário foi publicada em nome de advogado diverso
daquele expressamente indicado em suas peças processuais, o que teria cerceado seu direito de defesa e a faculdade de quitar o débito sem os acréscimos legais.

A Apelada manifestou-se pela rejeição da impugnação (ID
335776852
).

Sobreveio a sentença ora vergastada (ID
335776854
), na qual o douto magistrado singular rechaçou a tese de nulidade. Fundamentou que, apesar da inobservância do pedido de publicação específica, restou comprovado, por meio da "aba de acesso de terceiros" do sistema
PJe
, que outro advogado regularmente constituído pelo Apelante,
Dr. Renato Chagas Correa da Silva
,
acessou os autos em 15/06/2022, tomando ciência inequívoca da decisão que inaugurou a fase executiva
. Assim, por ausência de prejuízo, indeferiu o pleito e extinguiu o feito.

Inconformado
, o Banco Apelante interpõe o presente recurso (ID
335776856
),
reeditando
integralmente a tese de nulidade da intimação e pugnando pela anulação de todos os atos processuais subsequentes, com a consequente devolução do prazo para pagamento voluntário.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada (ID
335776862
), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento anexado aos autos (ID
337101867
). Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço
do apelo.

2. DO MÉRITO

Egrégia Câmara,

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a ocorrência, ou não, de nulidade processual por suposto vício na intimação do Executado, ora Apelante, para o cumprimento voluntário da sentença, e, por conseguinte, a validade dos atos executórios que se seguiram.

O Apelante sustenta, com veemência, que a publicação da decisão que o intimou para pagar o débito (ID
87318799
) foi direcionada a advogado diverso daquele para o qual havia requerimento expresso de intimação exclusiva, em afronta direta ao disposto no
art. 272, § 5o, do Código de Processo Civil.

De fato, a norma processual citada é
clara
ao cominar a pena de
nulidade para o desatendimento de tal requerimento
. Contudo, a análise de uma nulidade processual não pode se esgotar na mera verificação de um vício formal.

O moderno direito processual civil, pautado pelos
princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da boa-fé
, exige, para a invalidação de um ato, a
demonstração de que a sua finalidade essencial não foi atingida e de que dele resultou prejuízo concreto à parte que a alega
. É a máxima consolidada no brocardo francês
pas
de
nullité

sans

grief
.

No caso em tela, a sentença proferida pelo juízo da execução (ID
335776854
) foi de uma acuidade exemplar. O magistrado não se limitou a constatar o
erro formal na publicação
, mas investigou, com o zelo que se espera, se o objetivo do ato –
dar ciência à parte devedora sobre a instauração da fase executiva
– foi, por outros meios, alcançado.

E a resposta, extraída diretamente d
o
processo eletrônico,
foi

afirmativa
. Conforme consignado na decisão recorrida, o
sistema
PJe
registrou
, de forma
indelével
, que o Dr. Renato Chagas Correa da Silva, patrono igualmente constituído pelo Banco Apelante, acessou o inteiro teor dos autos em
15 de junho de 2022
, apenas
cinco
dias após a prolação da decisão que determinava o pagamento.

Ora, o acesso eletrônico ao processo por advogado habilitado constitui forma de
ciência inequívoca
, que supre e convalida qualquer eventual defeito na publicação via órgão oficial.

Trata-se de previsão expressa tanto na
Lei do Processo Eletrônico (Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 1o)
quanto no próprio
Código de Processo Civil,
em seu
art. 272, § 6o
,
in
verbis
,
respectivamente
:

“Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.”

“
Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

[...] § 9o Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça.
”

A partir daquele momento, a
finalidade
da intimação foi plenamente atingida, não havendo que se falar em prejuízo,
cerceamento de defesa ou surpresa processual.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ELETRÔNICO. LEI 11.419/2006. INTIMAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE ACESSO AOS AUTOS. PETICIONAMENTO ESPONTANEO SEM RELAÇÃO COM O ATO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL DE ACESSO AO PROCESSO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA NÃO COMPROVADA.1. A necessidade de regular intimação da parte acerca das decisões constitui princípio basilar do processo civil (CPC/73, arts. 236 e 242 e CPC/2015, arts. 272 e 1003), em nada enfraquecido ou mitigado pela Lei 11.419/2006.2. A lei do processo eletrônico substituiu a carga do processo físico, a partir da qual o advogado tomava ciência pessoal do conteúdo dos autos, pela ciência pessoal em decorrência do acesso aos autos eletrônicos, ensejado pelas citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente. 3. Havendo intimação formal, a possibilidade de acesso do advogado implica sua ciência pessoal presumida de todo o conteúdo do processo, nos termos do art. 9o, §1o, da Lei 11.419/2006. Trata-se de presunção legal aplicável apenas em caso de intimação formal. 4. Não tendo havido intimação formal, o que é incontroverso no caso em exame, não houve acesso e conhecimento presumidos, nos termos da lei de regência.5. O peticionamento espontâneo, sem comprovado acesso aos autos, não precedido de intimação formal, somente poderia ensejar a conclusão de ciência inequívoca da parte se o conteúdo da petição deixasse claro, indene de dúvidas, o conhecimento a propósito do ato judicial não publicado. Precedentes do STJ.6. Hipótese em que o conteúdo da petição apresentada espontaneamente pela parte não faz presumir a existência de sentença; ao contrário, é incoerente com o conhecimento da sentença, conforme destacado pela decisão que concedera efeito suspensivo ao agravo, na origem.7. Recurso especial provido.

(STJ -
REsp 1739201 / AM
, T4 - QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data de Publicação: 10/12/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DE INTIMAÇÃO – RESTABELECIMENTO DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS – ACESSO DE TERCEIRO PELO ADVOGADO CONSTITUÍDO NO PROCESSO EXECUTIVO E INTIMAÇÃO DIRECIONADA PARA ENDEREÇO APRESENTADO NA EXORDIAL – MUDANÇA DE ENDEREÇO – NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – INTIMAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo intimação formal, a possibilidade de acesso do advogado implica sua ciência pessoal presumida de todo o conteúdo do processo, nos termos do art. 5o da Lei no. 11.419/
2006.

Ademais, a teor do artigo 274, parágrafo único, do CPC, quando o exequente mudar de endereço no curso processual, sem prévia comunicação ao juízo, presume-se válida a intimação realizada no endereço constante nos autos.

(TJMT -
1027296-94.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 06/03/2024, Data de Publicação: 12/03/2024)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TRAMITAÇÃO DO FEITO PELO PJE – ACESSO AOS AUTOS PELO ADVOGADO CONSTITUIDO NOS AUTOS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No processo eletrônico, as intimações não se realizam apenas por meio de publicação no
DJe
, mas também mediante o acesso do advogado aos autos do processo, conforme inteligência do art. 5o, §1o, da Lei n. 11.409/2006, que dispõe: “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.”. In
casu
, o acesso do advogado aos autos caracteriza sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, a intimação formal, não havendo que se falar em nulidade.

(TJMT - 1006647-11.2023.8.11.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 13/09/2023, Data de Publicação: 19/09/2023)

Ademais, a constituição de múltiplos procuradores pela parte implica uma
responsabilidade solidária
e uma presunção de comunicação interna entre os membros da equipe jurídica.

A alegação de que a ciência obtida por um dos patronos não é válida para iniciar a contagem do prazo representa uma tentativa de se beneficiar da própria desorganização, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico, que preza pela lealdade e cooperação entre os sujeitos processuais (art. 5o e 6o do CPC).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO -
AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DE ADVOGADO DA PARTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE - PLURALIDADE DE PROCURADORES - PRECEDENTES DO STJ
- AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO PROVIDO.
[...]

4. Não há desatendimento ao que dispõe o § 5o do artigo 272 do CPC a ensejar uma nulidade, quando a intimação eletrônica/publicação é realizada no nome de um dos três advogados constituídos, especialmente quando foi o mesmo que subscreveu a peça inicial e que, posteriormente, registrou ciência de todos os atos processuais, pois garantido o contraditório.
5. Apelação conhecida e desprovida.” (TJ-DF 07098399520218070003 DF 0709839-95.2021.8.07.0003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 09/09/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
23/09/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(TJMT - 1019566-66.2022.8.11.0000, Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data de Publicação: 20/03/2023)
(Destaquei)

Outrossim, causa espécie que o Apelante,
ciente da execução desde junho de 2022
, tenha permanecido completamente inerte, aguardando a constrição de seus ativos financeiros para,
somente então,
quase dois anos depois, vir aos autos
arguir
uma nulidade formal.

Tal comportamento tangencia a
litigância de má-fé e a chamada "nulidade de algibeira"
, prática rechaçada pela jurisprudência pátria, que consiste em
guardar
uma suposta nulidade para ser arguida apenas no momento processual mais conveniente à parte.

A obrigação de pagar,
ressalte-se
, decorre de uma sentença transitada em julgado,
acobertada pelo manto da coisa julgada material
. A fase de cumprimento de sentença visa apenas a materializar um direito já reconhecido de forma definitiva.

Utilizar-se de um formalismo superado pela realidade dos autos eletrônicos para
postergar o adimplemento de uma dívida legítima é conduta que atenta contra a dignidade da justiça e a efetividade da tutela jurisdicional
.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. EXECUÇÃO PROMOVIDA PELO PRÓPRIO CREDOR. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DE ALGIBEIRA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, em sede de embargos de declaração, reconheceu excesso de execução em cumprimento de sentença revisional, fixando honorários advocatícios à Defensoria Pública em razão da procedência parcial da impugnação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber: (i) se seria necessária a prévia liquidação da sentença revisional antes do início do cumprimento de sentença, em razão de suposta iliquidez do título; (
ii
) se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, diante do reconhecimento do excesso de execução; e (
iii
) se cabe a discussão em grau recursal de suposto excesso sem requerimento perante o juízo a quo.
III. Razões de decidir
3. Verifica-se que foi a própria Agravante quem requereu o cumprimento de sentença e apresentou planilha de cálculo, demonstrando que reputava líquida, certa e exigível a obrigação. Assim, é inviável alegar posteriormente a necessidade de liquidação, sob pena de violação ao princípio da boa-fé processual e incidência da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).
4. A alegação de iliquidez após o reconhecimento do excesso de execução configura nulidade de algibeira, prática processual repudiada pela doutrina e jurisprudência, por ofender a lealdade e a boa-fé processual (CPC, art. 5o).
5. Ausente qualquer demonstração de prejuízo, visto que a Agravante apresentou cálculos, participou ativamente da fase executiva e teve oportunidade de contraditório
.

6. A fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, diante do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, encontra respaldo no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.134.186/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, j. 01/08/2011), segundo o qual são devidos honorários em caso de procedência, ainda que parcial, da impugnação.

7. Quanto à alegação de excesso de execução dos honorários pela Defensoria Pública, não houve apreciação da matéria pelo juízo de origem, configurando inovação recursal e vedada supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Teses de julgamento:

“1. É vedado à parte alegar iliquidez do título executivo após requerer o cumprimento de sentença, por afronta à boa-fé processual e ao princípio da vedação ao comportamento contraditório.

2. Configura nulidade de algibeira a alegação tardia de nulidade processual com o objetivo de reverter resultado desfavorável.

3. São devidos honorários advocatícios em favor da parte executada quando reconhecido excesso de execução em cumprimento de sentença.”

(N.U 1019355-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 29/10/2025)

(Destaquei)

Portanto, a decisão de primeiro grau
não merece qualquer reparo
. Está correta, fundamentada e em perfeita sintonia com a legislação processual e com os mais modernos entendimentos jurisprudenciais sobre a matéria.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a r. sentença de ID
335776854
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante, fixados na fase de cumprimento de sentença, de 10% (dez por cento) para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026